Tribunal: TJMT
Processo: 1040605-64.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040605-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERVINO KLEIM - CPF: 016.481.109-59 (EMBARGADO), RICARDO KLEIM - CPF: 594.080.811-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º DO CDC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRATA DE MERA COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DO ART. 186 E 927 DO CC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

No caso dos autos, a parte recorrente enviou um boleto que ao ser pago implicaria na adesão a um novo contrato de plano de saúde, todavia não consta dos nenhuma comprovação de que possibilitou o conhecimento prévio do contrato pela parte recorrida. Aliás, extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida sequer tinha conhecimento a época que o pagamento do boleto implicaria na adesão a um novo plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da informação (Art. 6º do CDC) ao consumidor, na medida em que não lhe é dado sequer a oportunidade de conhecer em relação a que se referia o pagamento e nem o teor do contrato, o que implica em nulidade da contratação.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 163827191) opostos por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, quanto aos arts. 186 e 927 do CC, uma vez que se trata de mera cobrança indevida em razão de contrato não celebrado.

Defende que “
se faz necessário a 1ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fundamentar em que ponto houve afronta moral capaz de gerar danos, haja visa que a mera cobrança indevida, bem como, o mero inadimplemento contratual, por si só não geram danos morais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 163827191, pág. 11)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, quanto aos arts. 186 e 927 do CC, uma vez se trata de mera cobrança indevida em razão de contrato não celebrado.

Defende que “
se faz necessário a 1ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fundamentar em que ponto houve afronta moral capaz de gerar danos, haja visa que a mera cobrança indevida, bem como, o mero inadimplemento contratual, por si só não geram danos morais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 163827191, pág. 11)

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar se nota a nítida contrariedade na própria argumentação da embargante ao afirmar que “
Quanto ao suposto
contrato não celebrado
, trata-se de mero ilícito cível por
mero inadimplemento contratual
que, em regra, não configura dano indenizável” (Id. 163827191, pág. 9).

Conforme restou consignado no acordão não houve o contratação válida, ou seja, trata-se de cobrança em razão de contrato inexistente.

Ora, se o contrato é inexistente, é juridicamente impossível ter ocorrido inadimplemento contratual, pois não há como inadimplir em razão de algo inexistente.

Nesse ponto, registro o temerário comportamento da parte recorrente que tenta induzir este juízo a erro.

Destarte, a cobrança feita com base em contrato inexistente é ilícita, e, por esse motivo atrai a aplicação do art 186 e 927 do CC.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023